Tribunal: STJ
Processo: 0064761-69.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785316 - RJ (2024
/0407640-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPÇÃO -
RJ185756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL.
DO
PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do
os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não sendo
meio hábil à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado aplicou, de forma estreme de dúvidas e
fundamentadamente, a Súmula n. 182 do STJ, porquanto inexistiu impugnação
específica aos embasamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente
a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira
suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no
acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar
mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
Documento eletrônico VDA51723663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a0663d75-d02b-4316-840d-f390105cf0c6

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a0663d75-d02b-4316-840d-f390105cf0c6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785316 - RJ (2024
/0407640-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPÇÃO -
RJ185756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não
sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado aplicou, de forma estreme de dúvidas e
fundamentadamente, a Súmula n. 182 do STJ, porquanto inexistiu
impugnação específica aos embasamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente
observado no acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA51372396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 4fd37fa5-e64d-4457-ae07-f86a295b83b4

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODOPETRO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA ao acórdão de minha relatoria que, à
unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl.
418):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMAESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7
DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, ao argumento
de que não há falar em aplicação da Súmula n. 182/STJ, sustentando que houve
impugnação específica quanto ao óbice da Súmula n. 7/STJ, apontado pelo Tribunal de
origem na decisão que inadmitiu o recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 464-465.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a embargante.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-
se exclusivamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre
ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador ou corrigir erro material. Não se
prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco à inovação
recursal ou à veiculação de teses já analisadas e rejeitadas.
No caso concreto, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão
embargado aplicou, de forma estreme de dúvidas e fundamentadamente, a Súmula n. 182
/STJ, porquanto inexistiu impugnação específica aos embasamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matérias já apreciadas e decididas, quando a insurgência da parte decorre unicamente de
inconformismo com o desfecho da controvérsia. Em outras palavras, a simples
discordância quanto à valoração do mérito realizada na decisão agravada não constitui
fundamento legítimo para a oposição de embargos declaratórios, os quais possuem
Documento eletrônico VDA51372396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 4fd37fa5-e64d-4457-ae07-f86a295b83b4

natureza integrativa e têm por finalidade suprir omissões, esclarecer obscuridades ou
corrigir contradições, não se destinando à reanálise do conteúdo decisório.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

No caso concreto, observa-se que os embargos foram manejados com nítido
propósito infringente, buscando a modificação do julgado por via imprópria, o que
evidencia desvio da finalidade recursal.
Por fim, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
como ocorre na espécie. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
AREsp n. 1.793.376/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
e AREsp n. 1.621.544/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
Turma, DJe
.
13/5/2020
Os aclaratórios, portanto, não merecem acolhimento, revelando-se mero
instrumento de inconformismo da parte embargante diante das conclusões firmadas no
julgamento.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o único
propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51372396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:07
Código de Controle do Documento: 4fd37fa5-e64d-4457-ae07-f86a295b83b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.785.316 / RJ
Número Registro: 2024/0407640-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00647616920228190000
02046527820178190001
202424507867
2046527820178190001
647616920228190000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPÇÃO - RJ185756
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51652320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:40
Código de Controle do Documento: 5be97d02-8bfd-4b82-b0f5-f3f03631cc60

EMBARGANTE : RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPÇÃO - RJ185756
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:40
Código de Controle do Documento: 5be97d02-8bfd-4b82-b0f5-f3f03631cc60